Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-06.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo – Não obtenção do benefício da justiça gratuita em segundo grau – Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela relatoria – Ausência de manejo do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal – Pedido de reconsideração que não pode ser recebido como agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o manejo do aludido agravo - Deserção verificada –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo – Não obtenção do benefício da justiça gratuita em segundo grau – Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela relatoria – Ausência de manejo do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal – Pedido de reconsideração que não pode ser recebido como agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o manejo do aludido agravo - Deserção verificada – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606649
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1000065-06.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
OFTALSER COMERCIAL ÓTICA LTDA - ME, IVONE APARECIDA DE JESUS
BIZÃO e HERMANO LÚCIO GOMES DE ASSIS, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-06.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41383 am
2
VOTO No: 41383
APEL. No: 1000065-06.2018.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho (2a V. Cív.)
APTES.: Oftalser Comercial Òtica Ltda. Me, Hermano Lucio Gomes
de Assis e Ivone Aparecida de Jesus Bizão (R-Embgtes.)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (A)
PROCESSUAL CIVIL Preparo Não obtenção do benefício
da justiça gratuita em segundo grau Não recolhimento do
preparo no prazo concedido pela relatoria
Ausência de
manejo do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal
Pedido de reconsideração que não pode ser recebido como
agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o
manejo do aludido agravo - Deserção verificada Apelação
não conhecida.
1. Trata-se de ação monitória (contrato de abertura
de crédito em conta-corrente
BB Giro Cartões n° 098.710.783, de
13.11.2013, no valor de R$150.000,00, vencimento em 10.12.2015
alegado saldo devedor de R$148.523,61, fls. 1/5, 34/49 e 50/69)
intentada por Banco do Brasil S.A. contra Oftalser Comercial Ótica Ltda.
Me, Hermano Lucio Gomes de Assis e Ivone Aparecida de Jesus Bizão,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 909/911, de relatório a este
integrado, para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo
judicial e, por força do princípio da sucumbência, condenar os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformados,
pelas
razões
expostas
a
fls.
914/924, os réus-embargantes postulam o provimento a fim de que a r.
sentença seja anulada ou o pedido injuntivo julgado improcedente.
O recurso é tempestivo, foi respondido e não houve
recolhimento do preparo (fls. 967/968 e segs.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-06.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41383 am
3
3. Tendo sido proferida r. decisão unipessoal por
esta Relatoria a fls. 957/967, que indeferiu o benefício da gratuidade
judiciária postulado em sede recursal (fls. 917/919), somente caberia
aos apelantes o recolhimento do preparo, no quinquídio ali concedido,
ou então ter-se insurgido contra aquela r. decisão monocrática por via
do recurso cabível (agravo interno), o que não se verificou na espécie.
Anota-se
que
a
insurgente,
no
pedido
de
reconsideração de fls. 970/971, não trouxe nenhum novo documento
hábil a demonstrar a alteração do patrimônio ou estado financeiro da
empresa e de seus sócios a fim de justificar a concessão da benesse
estatal, anotando-se que o documento encartado a fls. 972/976 não tem
o condão de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
O que se verifica é singelo inconformismo fundado
apenas na alegação já rechaçada pela r. decisão de fls. 957/967 - de
que apenas a existência de débitos fiscais seria suficiente para o
deferimento da gratuidade da justiça, ou seja, sem considerar diversos
outros fatores e circunstâncias (já mencionados na aludida r. decisão
desta relatoria), os quais devem ser comprovados a fim de acolher a
benesse postulada.
Não tendo sido efetuado o recolhimento no prazo
facultado e permanecendo irrecorrida referida r. decisão (o pedido de
reconsideração não pode ser recebido como agravo interno, haja vista a
existência de disposição da lei processual civil de regência art. 1.021
do CPC, que determina qual o recurso cabível contra r. decisão
monocrática da relatoria e, ainda, não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo para manejo do agravo interno), operou-se
irremediavelmente a deserção.
Nesse sentido, colhem-se as ementas dos v. arestos
deste E. Tribunal de Justiça abaixo transcritas.
“Preparo. Justiça gratuita. Pedido indeferido por
decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-06.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41383 am
4
deserção. Ausência de oportuno recurso e transcurso do prazo de
recolhimento. Pedido de parcelamento. Inadmissibilidade. Preclusão da
matéria. Precedentes. Agravo interno não provido.” (TJSP-1a Câmara de
Direito Privado, Agravo Interno n° 1050887-06.2016.8.26.0100-São
Paulo, J. 05.02.2019, np, vu, Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, voto n°
8065).
“AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. Agravante que
deixou transcorrer integralmente o prazo concedido para recolhimento
do preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade de
justiça. Deserção reconhecida na forma do art. 101, §2o, do CPC.
Impossibilidade de reexame da questão relativa à gratuidade quando já
esgotado o prazo para interposição do competente recurso. Matéria que,
portanto, já se encontrava preclusa. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo
Interno n° 1111680-08.2016.8.26.0100-São Paulo, J. 21.01.2019, np,
vu, Rel. Des. HAMID BDINE, voto n° 20293).
“AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra
decisão monocrática que indeferiu justiça gratuita. Intempestividade.
Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou
suspender o prazo para interposição de recurso. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Agravo Interno n° 1006410-32.2015.8.26.0099-Bragança Paulista, J.
05.09.2018, nc, vu, Rel. AZUMA NISHI, voto n° 7676).
“JUSTIÇA GRATUITA - pessoa jurídica - agravo de
instrumento interposição contra decisão que apenas manteve outra
anteriormente prolatada - pedido de reconsideração que não prorroga o
prazo para sua interposição precedentes da Câmara - recurso não
conhecido.”
(TJSP-38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento n° 2173082-14.2018.8.26.0000-São Paulo, nc, vu, Rel.
ACHILE ALESINA, voto n° 12624).
“Ação de cobrança Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-06.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41383 am
5
Pedido de gratuidade processual formulado nas razões recursais

Indeferimento do benefício
Intimação do apelante para recolher o
preparo Pedido de reconsideração que não interrompe e nem suspende
o prazo para interposição de eventual recurso ou mesmo de
cumprimento da decisão proferida Certificação de não recolhimento
Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007)
Recurso não conhecido .
Agravo Interno
Indeferimento do benefício de justiça gratuita

Recurso intempestivo
Recurso não conhecido.” (TJSP-2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Agravo
Interno
n°
1002751-36.2015.8.26.0189-Fernandópolis, nc, vu, Rel. MAURÍCIO
PESSOA, voto n° 11418).
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inciso IV e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se
conhece da apelação manejada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica